Tribunal: TJSP
Processo: 2069805-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Pretensão formulada pela parte agravante, diretamente em fase recursal, de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Matéria não analisada na decisão atacada - Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância - Pleito que poderá ser reiterado perante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Pretensão formulada pela parte agravante, diretamente em fase recursal, de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Matéria não analisada na decisão atacada - Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância - Pleito que poderá ser reiterado perante o Juízo de primeiro grau, mediante a apresentação dos documentos pertinentes - Recurso não conhecido, neste aspecto.
PENHORA – SALÁRIO E FGTS – Alegação do executado, ora agravante, de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, por se tratar de verbas decorrentes de salário, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC – O executado não comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ônus este que lhe cabia – O fato de o executado receber salário em uma das contas bancárias nas quais ocorreu bloqueio, não acarreta a impenhorabilidade absoluta dos valores que nela se encontram, considerando que eventual reserva de capital que ali se forme é passível de penhora - Decisão mantida – Recurso improvido nesse aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.